Tribunal: TJMT
Processo: 0015939-09.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015939-09.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIMARA APARECIDA SANTANA - CPF: 318.171.811-49 (APELANTE), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL PREJUDICADA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elimara Aparecida Santana

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na liquidação de sentença por arbitramento dos autos de Ação de Cobrança n. 0015939-09.2015.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
Município de Rondonópolis
, reconheceu a inexistência de defasagem remuneratória em razão do cargo da Apelante ter sido criado depois da Lei n. 8.880/94.

A Apelante, em suas razões de recurso, assevera que, diferente do consignado na sentença, existia o cargo à época da lei n. 8.880/94, entretanto, com a nomenclatura de “Agente de Saúde IV”, como está descrito em sua ficha cadastral.

Desse modo, assevera que é perfeitamente possível realizar o calculo contábil a variação da URV entre 1993 e 1994.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e determinar a reanálise dos cálculos na liquidação de sentença, tomando por base o salário de outra servidora ocupante do mesmo cargo.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 27830539 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 33013988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Elimara Aparecida Santana

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na liquidação de sentença por arbitramento dos autos de Ação de Cobrança n. 0015939-09.2015.8.11.0003, ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis, reconheceu a inexistência de defasagem remuneratória em razão do cargo da Apelante ter sido criado depois da Lei n. 8.880/94.

A Apelante, em suas razões de recurso, assevera que, diferente do consignado na sentença, existia o cargo à época da lei n. 8.880/94, entretanto, com a nomenclatura de “Agente de Saúde IV”, como está descrito em sua ficha cadastral.

Desse modo, assevera que é perfeitamente possível realizar o calculo contábil a variação da URV entre 1993 e 1994.

Pois bem.

Extrai-se dos autos a tentativa de se realizar perícia contábil para averiguar a existência de eventual defasagem remuneratória dos proventos da Apelante, todavia, o perito judicial se deparou com a impossibilidade de cumprir com o determinado em virtude do cargo ocupado pela Apelante ter sido criado apenas em 2000.

Vale aqui transcrever parte do Laudo Pericial juntado em Id. 27830514:

“Em virtude de não ser possível realizar a perícia com as fichas financeiras do autor da ação, foi escolhido aleatoriamente um servidor com cargo de professor e afim de verificar se houve ou não perda salarial, uma vez que
o autor ocupa o cargo de Agente Comunitário de Saúde da Família e sua admissão ocorreu na data de 01/06/2000, portanto admitido após o período de novembro/1993 a fevereiro/1994
”. (destaquei)

O cargo de Agente Comunitário de Saúde foi criado pela Lei Municipal n.º 3.214/2000, ou seja, após a conversão de vencimentos em URV, conforme se verifica dos artigos 1º e 2º da mencionada lei:

“Art. 1º Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT, 30 (trinta) Equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, visando atender e intensificar as ações dos programas especiais de prevenção à saúde familiar, através de convênios firmados com o Governo Federal.

Art. 2º As Equipes de Programa de Saúde da Família criadas por esta Lei, serão compostas de Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Diversos.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos referidos no caput, terão dedicação exclusiva, com carga horária de oito horas diárias e serão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal”.

Malgrado a Apelante alegar que o cargo em que se ocupa existia à época da conversão de vencimentos em URV com a nomenclatura de “
Agente de Saúde IV”, não há nos autos ficha financeira ou cadastral com indicação de que a Apelante ocupou o referido cargo.

Por sua vez, das fichas financeiras juntadas nos autos, indicam como data de nomeação da Apelante apenas em 01/06/2000 (Id. 27829483), já no cargo de Agente Comunitário de Saúde criando no mesmo ano como explanado acima.

É necessário consignar que a verificação de perda salarial referente ao URV na remuneração e/ou proventos é atinente ao cargo e não ao servidor, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal.

Destarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, disciplinada pela Lei 8.880/1994, não há falar-se em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada ao cargo ocupado pela Apelante, pois inexistente à época.

Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem, em regra, direito às perdas salariais deste ato decorrentes.

Essa é a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDORPÚBLICO– AGENTE DE COMBATEA ENDEMIAS – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIADE DEFASAGEM– OMISSÃO DEMONSTRADA– VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DESPROVERO RECURSO. Acolham-se os embargos de declaração quando presente omissão sobre pontos do apelo que o Tribunal deveria apreciar.
Servidor público, cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV
. (ED 81074/2018, DES. Marcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019). (destaquei)

APELAÇÃO/REMESSANECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA— CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIRO REAL PARA URV — CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 — INEXISTÊNCIADE DEFASAGEM.
Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV. Sentença retificada. Recurso prejudicado.
(Apelação / Remessa Necessária 89239/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
– SERVIDOR MUNICIPAL –
AGENTE

COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE
– CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor –
URV
, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.
(Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016).
(N.U 0003329-05.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 15/09/2020) (destaquei)

Portanto, correta a sentença que julgou extinta a ação face a ausência de defasagem salarial, uma vez que inexistia o cargo de Agente Comunitário da Saúde ocupado pela Apelante quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV em 1994.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação

e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021